Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708433-54.2022.8.07.0019 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE VASCO SEVERINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Embora o réu não tenha sido reconhecido pela vítima como coautor da subtração violenta de seus bens, mantém-se a sua condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Ademais, ela (vítima) confirmou em juízo que um dos ladrões permaneceu mais afastado, na posse de uma bicicleta, enquanto o outro arrebatava seus bens para em seguida fugirem juntos, vindo a ser presos em flagrante, pouco tempo depois, em uma bicicleta e na posse da maior parte dos bens subtraídos, que já haviam sido divididos entre eles, fatos confirmados pelos policiais que realizaram a prisão. 2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo, quando demonstrado que o réu colaborou ativamente com a empreitada criminosa, permanecendo a certa distância na posse de uma bicicleta, utilizada para fugir na companhia do coautor adolescente, logo após a consumação do delito, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa. 3. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas seguras quanto à autoria, especialmente diante da ausência de reconhecimento pela vítima, da negação constante do acusado e da carência de outros elementos de convicção que supram essa lacuna probatória; b) artigo 29, §1o, do Código Penal, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, readequando a dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 29, §1o, do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Diante do exposto, considerando a ação rápida levada a cabo pelos policiais militares, que resultou na prisão do recorrente e na apreensão do adolescente infrator, na posse de grande parte dos bens subtraídos da vítima, bem como da bicicleta por eles utilizada para fugir do local dos fatos, tem-se como acertada a sua condenação pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII do CP). ... Nesses termos, afigura-se absolutamente improcedente a tese da Defesa relativa ao pleito de absolvição do crime de roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto. ... Igualmente, não encontra viabilidade jurídica a tese de participação de menor importância invocada pela Defesa. Em verdade, a prova dos autos demonstra que o recorrente e o adolescente ajustaram previamente a prática do delito, com unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, pois enquanto o menor ficou responsável por render a vítima mediante emprego de grave ameaça exercida com uma faca, a fim de subtrair seus bens, o réu permaneceu a certa distância, na posse de uma bicicleta, aguardando a consumação do crime para, em seguida, dar fuga a seu comparsa. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023